Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE LIMA, contra ato supostamente praticado pelo d. Juiz da MM. 1a Vara de Entorpecentes do DF. No arrazoado lançado na petição inicial, noticiam os impetrantes que o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme sentença transitada em julgado em 10/01/2009. Argumentam os impetrantes, entretanto, que no caso “verifica-se atipicidade material da conduta do réu em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que foram encontradas apenas 5 (cinco) munições de uso restrito em posse do mesmo, aliada à ausência de artefato bélico apto ao disparo”. Assim, segundo asseveram, deve ser aplicado o princípio da insignificância, conforme jurisprudência reiteradamente praticada seja no e. STF, seja no c. STJ, com a consequente extinção da punibilidade. Requerem, nesse rumo, a concessão da ordem, com a consequente “a absolvição do revisionando no crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, pela atipicidade da conduta e responder somente pelo crime previsto no art. 12 da respectiva lei, fixando a dosimetria da pena de forma mais branda, por não haver agravantes contra o réu”. Brevemente relatados. Passo a decidir. Da simples leitura da petição inicial, afigura-se fácil concluir no sentido de que se trata de habeas corpus manifestamente inadmissível. Primeiramente, conforme consta da redação expressa no art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, que compete ao d. Juízo da Execução declarar extinta a punibilidade. Não há qualquer notícia a respeito de eventual requerimento neste sentido dirigido ao juiz natural, para atuar em todas as questões relacionadas ao cumprimento da pena, de forma que qualquer manifestação por parte deste egrégio Tribunal de Justiça representaria indevida supressão de instância. Por outro lado, a natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, é incompatível com a pretensão buscada pelos impetrantes. Ora, o reconhecimento do princípio da insignificância, de forma a ensejar a atipicidade da conduta, por certo requer o aprofundamento probatório, bem como o afastamento dos parâmetros já utilizados no julgamento da causa. Conforme tem sido ensinado pela doutrina especializada, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT e, em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.